Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-08.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005533-08.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 070.082.251-80 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE EXASPERADA. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, em razão da apreensão de porções de cocaína e maconha, fracionadas para comercialização, após tentativa de fuga e resistência à abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes; (iii) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, harmônicos com as demais provas dos autos, sendo idôneos para embasar a condenação criminal.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da substância.

6. As circunstâncias da apreensão, como o fracionamento da droga, a apreensão de insumo utilizado na preparação de cocaína, a tentativa de fuga, o local conhecido como ponto de tráfico e o histórico de condenações anteriores, evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

7. A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, consistentes em condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos em julgamento.

8. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante do
quantum
de pena superior a quatro anos e da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como mau antecedente para fins de exasperação da pena-base.

3. A pena-base fixada acima do mínimo legal e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam a imposição de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Enunciado Orientativo n. 07 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Gustavo Oliveira de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o apelante pleiteia: a) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que o acervo probatório não é apto a gerar certeza inequívoca quanto à autoria delitiva, uma vez que os policiais não se lembraram dos detalhes da ocorrência em juízo; b) subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a adequação da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a redução da pena-base. Impossibilidade. Maus antecedentes. Pleiteada a alteração do regime prisional. Inviabilidade. Existência de maus antecedentes. Pelo improvimento do recurso”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
Gustavo Oliveira de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2023, por volta das 21h40, na Rua 27, nº 14, bairro São João del Rey, em Cuiabá/MT, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 5,24g (cinco gramas e vinte e quatro centigramas), e 17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 36,61g (trinta e seis gramas e sessenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a peça acusatória que policiais militares em patrulhamento de rotina pelo bairro São João Del Rey avistaram o apelante, que trajava camiseta preta e short tectel, na esquina com a Rua 27 e Rua 39, mexendo em algo na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado desrespeitou a ordem de parada e empreendeu fuga, pulando muros de residências próximas, sendo detido quando pulava o muro de um imóvel abandonado.

Consta ainda que, durante a abordagem, o apelante ofereceu resistência, desferindo socos e chutes contra a guarnição. Na busca pessoal, os agentes localizaram em sua posse uma sacola branca contendo 17 (dezessete) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína. No bolso do acusado havia também a quantia de R$ 11,00 (onze reais).

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando Gustavo nos termos acima mencionados.

Inconformado com o acolhimento da exordial acusatória e condenação, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional.

Em que pesem as alegações defensivas, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

1. Da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.72151, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.104584-A01, que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas: 36,61g de maconha dividida em 17 porções e 5,24g de ácido bórico.

Quanto à autoria, a defesa sustenta que as provas são insuficientes para embasar um decreto condenatório, argumentando que os policiais não se recordavam dos detalhes da ocorrência em juízo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, as declarações dos policiais militares
David Araujo Campos Dias
e
Alline Santana
, tanto na fase policial quanto em juízo, são convergentes ao afirmar que o apelante foi abordado após tentativa de fuga em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo encontradas as substâncias em uma sacola branca que ele trazia nas partes íntimas.

O policial
David
afirmou ainda que:
“O boletim de ocorrência é fé pública, eu que fiz esse boletim de ocorrência e eu que encontrei essa droga”
. Embora os policiais não se recordassem de todos os detalhes específicos da ocorrência, o núcleo central dos fatos foi confirmado de forma consistente.

Saliente-se, ademais, que é compreensível que os policiais não se lembrem de todos os detalhes da abordagem, considerando o volume de ocorrências similares na região e o lapso temporal entre os fatos (março/2023) e a audiência (maio/2025). Como bem pontuou a policial Alline:
“Todo dia de serviço são dois ou três correndo da gente ali”
.

Importante ressaltar que, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
No caso em análise, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e estão em harmonia com as demais provas materiais (laudo pericial e termo de apreensão), impondo-se salientar que o apelante utilizou seu direito ao silêncio perante a autoridade policial e não foi encontrado para ser inquirido em juízo, sendo-lhe decretada a revelia.

A jurisprudência consolidada reconhece que a palavra dos policiais tem valor probante, especialmente quando não há elementos que indiquem interesse em prejudicar o réu. Como destacado na sentença,
“não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policiais”
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

No caso em debate, não há qualquer elemento nos autos que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu ou que estariam agindo de má-fé.

Ressalte-se, ainda, que para a caracterização do delito de tráfico de drogas não se exige a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente a demonstração de que o agente praticou qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, como “ter em depósito”, “transportar” ou “trazer consigo”. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma das condutas para sua configuração.

Sobre o tema, o
Enunciado Orientativo n. 07
deste Sodalício,
verbis
:

“
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015).

Assim, não há como ignorar que as circunstâncias da apreensão são fortemente indicativas de tráfico, tais como: 1) a droga estava fracionada em 17 porções, indicando preparação para venda; 2) foi encontrado ácido bórico, substância utilizada como insumo para preparação de cocaína, conforme destacado no laudo pericial:
“é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita”
; 3) o apelante réu tentou fugir ao avistar a polícia; 4) a abordagem ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico; 5) o apelante possui histórico de condenações por tráfico.

Esses elementos, analisados em conjunto, afastam a tese de porte para consumo pessoal e confirmam a finalidade de tráfico, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O fato de os investigadores de polícia Mansur Salah Ayoub e Israel Barbosa da Silva não terem obtido informações acerca do acusado no local da ocorrência não enfraquece o robusto conjunto probatório, uma vez que tais diligências foram realizadas mais de dois anos após os fatos narrados na denúncia, justificando a ausência de coleta de informações em relação ao acusado no local dos fatos.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, o apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal. Contudo, a exasperação realizada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e proporcional.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, valorando negativamente apenas os antecedentes do réu, que possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas por fatos anteriores aos apurados neste processo: a) Autos n. 0046223-38.2019.8.11.0042, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por fato ocorrido em 22/11/2019, com trânsito em julgado em 07/10/2024; b) Autos n. 0004496-65.2020.8.11.0042, por infração ao art. 33, da Lei n. 11.343/2003, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, fato ocorrido em 28/01/2020, com trânsito em julgado em 20/02/2025.

Embora essas condenações tenham transitado em julgado após os fatos deste processo (15/03/2023), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que podem ser consideradas como maus antecedentes:

“Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.”
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Da mesma forma, é imperioso reconhecer que o aumento de 1 ano sobre o mínimo legal (de 5 para 6 anos) mostra-se proporcional, considerando a existência de duas condenações anteriores pelo mesmo crime. Não há exigência legal de aplicação matemática de determinada fração para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA EM RAZÃO DE
MAUS ANTECEDENTES
E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS.
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11 .343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação da recorrente por tráfico de drogas, com pena-base aumentada devido à quantidade de droga apreendida (135 unidades de ecstasy) e à existência de maus antecedentes, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal. A defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena e desproporcionalidade na fixação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base, majorada em razão da quantidade de drogas e dos maus antecedentes, foi realizada de maneira proporcional e dentro dos parâmetros legais; e (ii) definir se a revisão da dosimetria é cabível em recurso especial, considerando as circunstâncias fáticas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi fixada com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/2006, e nos maus antecedentes da recorrente, que possuía condenação anterior por crimes de receptação, posse de arma e tráfico de drogas, com trânsito em julgado. A majoração em 1/10 da pena foi justificada com base no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito. 4.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão dos critérios adotados pelas instâncias ordinárias, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
. 5. A reanálise da dosimetria exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda a revisão dos elementos de fato e prova na via de recurso especial. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - AREsp: 2572712 PR 2024/0057813-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024). Destacamos.

Portanto, a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reparos.

3. Do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o apelante pleiteia a fixação do regime semiaberto. Contudo, a fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal, considerando a pena superior a 4 anos e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2.
Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). Destacamos.

Ademais, considerando que o apelante possui duas condenações anteriores pelo mesmo crime de tráfico de drogas, demonstrando sua contumácia na prática delitiva, a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V), à pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de crack durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual; (ii) droga acondicionada em dois tabletes na bagagem de mão da acusada; (iii) transporte entre diferentes Estados da Federação, de Cáceres/MT para Goiânia/GO; (iv) palavra dos policiais firmes e coesas; (v) regime inicial fechado fixado com base no quantum de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, modificação do regime inicial de fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual; (ii) analisar a adequação do regime inicial fechado estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.

6. Inviável acolher pedido de absolvição quando o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, especialmente diante de depoimentos firmes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida e às circunstâncias da apreensão.

7.
A reincidência, associada ao quantum de pena superior a quatro anos e à
presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime inicial fechado
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1003775-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). Destacamos

Portanto, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gustavo Oliveira de Arruda
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026